Tribunal: TJPA
Processo: 0029039-36.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029039-36.2009.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO. CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. § 11 DO ART. 85, DO CPC
.
MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTADA.

1-
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes contra acórdão prolatado em sede de apelação cível, que conhece e nega provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2008/8610;

2-
A contradição autorizadora do manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1022, do CPC, é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial;

3-
O acórdão embargado se restringe a analisar os atos praticados no procedimento administrativo cuja irregularidade foi suposta pelo apelante/embargante; não trata, o julgado, da situação fática ou do mérito do PAD, tendo em vista o critério discricionário da escolha ou do exame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar pela Administração;

4-
Não configurada contradição por relativização ou não aplicação da lei, no caso, pois o entendimento delineado no voto tem respaldo no art. 212 da Lei 5.810/94 e, ainda, na orientação da Súmula Vinculante nº 5/STF de que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”;

5- Não evidenciados vícios formais apontados, emerge a mera irresignação do apelante/embargante com o resultado do julgado. Porém, os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria, o que enseja o não acolhimento do recurso do apelante;

6-
Sobre os embargos do ente público, é certo que a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

7-
A avaliação equitativa para a majoração de honorários mostra-se incabível, tendo em vista que o ora embargante não anunciou tal pretensão no recurso de apelação, considerando que a condenação em honorários feita na sentença não se deu por essa forma, mas sim em percentual, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Verba honorária majorada para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa;

8-
Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

9-
Descartada a aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Afastado o caráter protelatório do recurso;

10-
Embargos de declaração das partes conhecidos. Embargos do apelante não acolhidos. Embargos do apelado acolhidos em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, as Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração das partes; deixar de acolher os embargos de Luiz Alberto Furtado de Lima e acolher em parte os embargos do Estado do Pará, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual, no período de 27/02/2023 a 06/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0029039-36.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA

Advogado(a): Dra. Teresinha Martins Cardoso Silva - OAB/PA 18.906; Dr. Berg Dilon Auad Nascimento – OAB/PA nº27.743

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

Procurador: Dr. Abelardo Sérgio Barcelar da Silva

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA
(Id. 11851474)

e

pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 12006029) em face de acórdão (Id 11662342) que conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2008/8610.

LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA
embarga sob alegação de contradição no acórdão e necessidade de prequestionamento, sustentando os seguintes pontos:
a)
a nomeação de delegado de polícia como defensor dativo fere a Lei Federal nº 8.906/1994, pois o exercício da advocacia é exclusivo de advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os arrolados no §1º do art. 3 da referida Lei;
b)
o § 2º do art. 220 do RJU e no § 3º do art. 97 da Lei Estadual nº 022/94 fogem da lógica atual, indo de encontro à Lei Federal, o que pode causar/gerar grande instabilidade jurisdicional;
c)
a análise deveria ser adstrita aos procedimentos, de modo a não entrar na situação fática, porém no decorrer do acordão são relatados fatos contidos no processo originário de modo a incitar que toda a ilegalidade ocorrida no PAD foi reflexo dos atos do ora embargante, justificando e reconhecendo as ilegalidades apontadas em sede recursal;
d)
questiona se o artigo 212 da Lei 5.810/94 garante a presença do acusado em todo o processo, em que momento posso relativizar e não aplicar a literalidade da lei.

Requer seja conhecido e provido o recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando a contradição, de modo a reformar acórdão que negou provimento ao recurso, além disso, o prequestionamento dos temas e regras ora levantadas.

Em suas razões, o
ESTADO DO PARÁ
alega a ocorrência de omissão, no julgado, quanto à majoração de honorários considerando os termos do § 11 do art. 85 do CPC. Alega que o ora embargado deu à causa o valor de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados por apreciação equitativa, conforme determina o art. 85 § 8º do CPC, levando-se em conta os critérios definidos no §2º, I a IV do mesmo dispositivo.

Requer que seja acolhido o recurso, para que haja a manifestação sobre as omissões apontadas, especialmente em relação o art. 85 § 2º, I a IV, § 8º e § 11, todos do CPC, e, como consequência, com natureza infringente, majorar os honorários de sucumbência a favor do Estado, na forma do art. 85 § 11 do CPC.

Contrarrazões do Estado do Pará refutando as alegações do embargante e requerendo o não provimento dos embargos e a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC (Id. 12173070).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração do Estado do Pará (Id. 12442223).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração das partes.

Recurso de

Luiz Alberto Furtado de Lima

O embargante Luiz Alberto Furtado de Lima alega a existência de contradição no acórdão embargado sustentando os seguintes pontos:

1)
“Restou claro que a análise deveria ser adstrita aos procedimentos, de modo a não entrar na situação fática, porém não foi isso que ocorreu, no decorrer do acordão a Nobre Relatora por diversas vezes relata os fatos contidos no processo originário de modo a incitar que toda a ilegalidade ocorrida no PAD foi reflexo dos atos do ora embargante, justificando e reconhecendo as ilegalidades apontadas em sede recursal”

Justificando essa afirmação, o embargante destaca alguns trechos do acórdão, que são:

Conforme Certidão de ID 9142554 - Pág. 7,
o apelante, mesmo tomando ciência do teor do documento de

intimação, se recusou a registrar recebimento de sua notificação pessoal, bem como a receber a Comissão Processante que, para esse fim, se deslocou até o Centro de Recuperação Especial Cel. Anastácio das Neves
, onde se encontrava recolhido o acusado em virtude de prisão decretada pela autoridade competente.

Do mesmo modo, o servidor agiu quando a Comissão o procurou para entrega do Ofício de nº 006/2007-DPAD (ID 9142554 - Pág. 11), no qual era advertido à nomeação de advogado para acompanhamento do processo administrativo.

Assim está certificado ao ID 9142554 - Pág. 14.
Diante da recusa do servidor
, foi encaminhado à Associação dos Investigadores de Polícia o Ofício nº 010/2007- DGPC/PAD solicitando a nomeação de advogado para funcionar como defensor dativo e acompanhar os atos processuais (ID 9142555 - Pág. 1). O acusado, então, por meio do advogado Dr. João Batista Vieira dos Anjos – OAB/PA nº 7.770, peticionou, nos autos do PAD, arrolando testemunhas e requerendo prazo para juntada de instrumento de mandato do causídico (ID 9142555 - Pág. 10).

Solicitada pela Comissão Processante a autorização judicial para condução do acusado à Delegacia de Almeirim, com o fim de acompanhamento de audiências designadas para o período de 26/03/2006 a 02/04/2007, o que foi concedido pelo juízo da comarca de Almeirim (ID 9142554 - Pág. 16; 9142556 - Pág. 8-9).
O Núcleo de Administração Penitenciária da Superintendência do Sistema Penitenciário, porém, negou a condução dos segregados sob o argumento de indisponibilidade orçamentária e de que a DEPOL de Almeirim não poderia albergar os acusados, porquanto servidores públicos
(ID 9142556 - Pág. 10).

Diante dessa situação, a Comissão Processante deliberou pela manutenção da pauta de audiências sob entendimento de que
a ausência dos acusados poderia ser sanável com a designação de defensor ad hoc para acompanhamento das oitivas das testemunhas (ID 9142556 - Pág. 15)
. O advogado do acusado/apelante foi intimado da referida decisão (ID 9142556 - Pág. 17).

Constatada a ausência do advogado do acusado, de acordo com documentos de ID 9142557 - Pág. 1-4, foram nomeados como defensores dativos o Defensor Público Dr. Antônio dos Santos Paes e a Defensora Pública Dra. Rysoleide Sousa Rosi para atuarem nas audiências de oitiva de testemunhas realizadas nos dias 26 a 29/03/2007, os quais cumpriram a missão que lhes fora conferida, conforme se vê nos termos de audiências e acareação (ID 9142557 - Pág. 5-12; 9142558 - Pág. 1-6; 9142558 - Pág. 7-12; 9142560 - Pág. 1-3; 9142560 - Pág. 4-5; 9142560 - Pág. 8-12; 9142561 - Pág. 1-4; 9142561 - Pág. 5-10; 9142561 - Pág. 12- 9142562 - Pág. 2; 9142562 - Pág. 3-6; 9142562 - Pág. 7- 10; 9142563 - Pág. 6-9; 9142563 - Pág. 10-12; 9142564 - Pág. 1-3; 9142564 - Pág. 6-11; 9142564 - Pág. 12-14; 9142615 - Pág. 1-6; 9142563 - Pág. 2-5).

Certificada nova recusa do acusado de recebimento da Comissão Processante e da notificação sobre a realização de audiências
(ID 9142616 - Pág. 1; 9142616 - Pág. 12; 9142618 - Pág. 5-7), atos para os quais foi intimado o advogado do acusado (ID 9142616 - Pág. 3 e solicitada ao juízo a autorização para deslocamento do custodiado para audiência, o que foi deferido (ID 9142616 - Pág. 7; 9142616 - Pág. 8). Requerida à Superintendência do Sistema Penitenciário a condução do custodiado à Corregedoria Geral da Polícia Civil para as audiências (ID 9142616 - Pág. 4). Certificada a liberdade do acusado na data de 21/06/2007 (ID 9142618 - Pág. 3).

Em 25/06/2007, realizada audiência de oitiva da testemunha Miguel Barbosa Silva Filho (ID 9142618 - Pág. 10-13; 9142619 - Pág. 1) e Homero Ferreira Quintanilha filho (ID 9142619 - Pág. 2-5) em que se fez presente
o acusado, porém sem advogado
; sendo-lhe, então, nomeada defensora ad hoc a Dra. Conceição Maria Dantas Eloy Pamplona, delegada de polícia designada pela Comissão.

No relatório, constam consignadas as reiteradas recusas do acusado em receber suas notificações
e os membros da Comissão Processante, bem ainda, a nomeação de defensores ad hoc para todas as audiências em que o acusado ou seu procurador deixaram de comparecer. Certificados, também, os procedimentos de repetição de atos, com reinquirições e acareações, conforme solicitado pelos acusados no PAD (ID 9142628- Pág. 11-12). Efetuada a citação pessoal do indiciado para apresentação de defesa escrita no PAD e abertura de vista dos autos (ID 9142629 - Pág. 12; 9142630 - Pág. 1). Apresentada defesa escrita (ID 9142636 - Pág. 3- 9142637 - Pág. 18) com juntada de documentos (ID 9142638 - Pág. 1- 9142639 - Pág. 8).

Da simples leitura dos trechos destacados pelo próprio embargante, se observa a incoerência de suas alegações. Todas essas afirmações contidas no voto dizem respeito aos atos praticados no procedimento administrativo cuja irregularidade foi suposta pelo apelante, ora embargante, dizendo ter ocorrido realização de atos instrutórios sem a participação do indiciado. Nenhuma delas trata da situação fática ou do mérito do PAD, cujos argumentos trazidos em sede de apelação pelo apelante não foram apreciados nesta instância recursal, tendo em vista o critério discricionário da escolha ou do exame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar pela Administração.

2) O embargante questiona “se o artigo da lei garante a presença do acusado em todos o processo, em que momento posso relativizar e não aplicar a literalidade da lei?”, trazendo à colação o seguinte trecho do acórdão com grifos:

Conforme estabelece o citado art. 212 da Lei 5.810/94, o servidor acusado tem direito de acompanhar o PAD, pessoalmente ou por meio de um advogado. Tal comando legal, entretanto,
não se refere à presença física do acusado
. Em todos os atos do processo, mas confere a ele a prerrogativa de agir no processo com ou sem procurador constituído.

O trecho em destaque faz parte da seguinte conclusão do acórdão, que transcrevo com grifos meus:

O apelante alega que toda a instrução do PAD é eivada de vício, pois sem observação de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por não lhe ter sido permitido participar da oitiva de algumas testemunhas, haja vista se encontrar recolhido no cárcere, em Belém, e o Estado não contar com recursos para sua condução e de seu patrono, até o município de Almeirim, onde se realizaram tais atos. Argumenta, também, ilegais as nomeações de defensores ad hoc para sua defesa no PAD
.

Destaco dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) que se referem a processo administrativo disciplinar, em específico sobre a matéria questionada no presente recurso. Vejamos:

Lei 5810/94

Art. 202. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor, ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

...

Art. 207. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III – julgamento.

...

Art. 209. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

...

Art. 211. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 214. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1° As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2° Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 215. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 214.

§ 1° No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2° O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela demissão do servidor/apelante, extrai-se o seguinte:

Conforme Certidão de ID 9142554 - Pág. 7, o apelante, mesmo tomando ciência do teor do documento de intimação, se recusou a registrar recebimento de sua notificação pessoal, bem como a receber a Comissão Processante que, para esse fim, se deslocou até o Centro de Recuperação Especial Cel. Anastácio das Neves, onde se encontrava recolhido o acusado em virtude de prisão decretada pela autoridade competente.

Do mesmo modo, o servidor agiu quando a Comissão o procurou para entrega do Ofício de nº 006/2007-DPAD (ID 9142554 - Pág. 11), no qual era advertido à nomeação de advogado para acompanhamento do processo administrativo. Assim está certificado ao ID 9142554 - Pág. 14.

Diante da recusa do servidor, foi encaminhado à Associação dos Investigadores de Polícia o Ofício nº 010/2007-DGPC/PAD solicitando a nomeação de advogado para funcionar como defensor dativo e acompanhar os atos processuais (ID 9142555 - Pág. 1). O acusado, então, por meio do advogado Dr. João Batista Vieira dos Anjos – OAB/PA nº 7.770, peticionou, nos autos do PAD, arrolando testemunhas e requerendo prazo para juntada de instrumento de mandato do causídico (ID 9142555 - Pág. 10).

Solicitada pela Comissão Processante a autorização judicial para condução do acusado à Delegacia de Almeirim, com o fim de acompanhamento de audiências designadas para o período de 26/03/2006 a 02/04/2007, o que foi concedido pelo juízo da comarca de Almeirim (ID 9142554 - Pág. 16; 9142556 - Pág. 8-9). O Núcleo de Administração Penitenciária da Superintendência do Sistema Penitenciário, porém, negou a condução dos segregados sob o argumento de indisponibilidade orçamentária e de que a DEPOL de Almeirim não poderia albergar os acusados, porquanto servidores públicos (ID 9142556 - Pág. 10).

Diante dessa situação, a Comissão Processante deliberou pela manutenção da pauta de audiências sob entendimento de que a ausência dos acusados poderia ser sanável com a designação de defensor ad hoc para acompanhamento das oitivas das testemunhas (ID 9142556 - Pág. 15). O advogado do acusado/apelante foi intimado da referida decisão (ID 9142556 - Pág. 17).

Constatada a ausência do advogado do acusado, de acordo com documentos de ID 9142557 - Pág. 1-4, foram nomeados como defensores dativos o Defensor Público Dr. Antônio dos Santos Paes e a Defensora Pública Dra. Rysoleide Sousa Rosi para atuarem nas audiências de oitiva de testemunhas realizadas nos dias 26 a 29/03/2007, os quais cumpriram a missão que lhes fora conferida, conforme se vê nos termos de audiências e acareação (ID 9142557 - Pág. 5-12; 9142558 - Pág. 1-6; 9142558 - Pág. 7-12; 9142560 - Pág. 1-3; 9142560 - Pág. 4-5; 9142560 - Pág. 8-12; 9142561 - Pág. 1-4; 9142561 - Pág. 5-10; 9142561 - Pág. 12- 9142562 - Pág. 2; 9142562 - Pág. 3-6; 9142562 - Pág. 7-10; 9142563 - Pág. 6-9; 9142563 - Pág. 10-12; 9142564 - Pág. 1-3; 9142564 - Pág. 6-11; 9142564 - Pág. 12-14; 9142615 - Pág. 1-6; 9142563 - Pág. 2-5).

Certificada nova recusa do acusado de recebimento da Comissão Processante e da notificação sobre a realização de audiências (ID 9142616 - Pág. 1; 9142616 - Pág. 12; 9142618 - Pág. 5-7), atos para os quais foi intimado o advogado do acusado (ID 9142616 - Pág. 3) e solicitada ao juízo a autorização para deslocamento do custodiado para audiência, o que foi deferido (ID 9142616 - Pág. 7; 9142616 - Pág. 8). Requerida à Superintendência do Sistema Penitenciário a condução do custodiado à Corregedoria Geral da Polícia Civil para as audiências (ID 9142616 - Pág. 4).

Certificada a liberdade do acusado na data de 21/06/2007 (ID 9142618 - Pág. 3).

Em 25/06/2007, realizada audiência de oitiva da testemunha Miguel Barbosa Silva Filho (ID 9142618 - Pág. 10-13; 9142619 - Pág. 1) e Homero Ferreira Quintanilha Filho (ID 9142619 - Pág. 2-5) em que se fez presente o acusado, porém sem advogado; sendo-lhe, então, nomeada defensora ad hoc a Dra. Conceição Maria Dantas Eloy Pamplona, delegada de polícia designada pela Comissão.

Em 26/06/2007, o ora apelante foi interrogado, na presença de seu advogado, que formulou requerimento de acareações entre o acusado e as testemunhas, tendo em vista a ausência daquele nas audiências anteriores por se encontrar recolhido na prisão. (ID 9142620 - Pág. 6-9142621 - Pág. 4).

Deferidos os requerimentos pela Comissão, foram agendadas as reinquirições e as acareações, com intimação da parte e respectivo advogado (ID 9142621 - Pág. 10-12; 9142623 - Pág. 2-3).

Em 10/09/2007, foi reinquirida a denunciante Ernesta da Fonseca Sarraf, quando o acusado/apelante não compareceu à audiência, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o advogado Dr. Antônio dos Santos Paes (ID 9142624 - Pág. 4-6).

Em 11/09/2007, foram realizadas audiências de reinquirição de João Souza da Silva e Luciano Azevedo Costa, atos em que o acusado/apelante não compareceu, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142624 - Pág. 7-11; 9142625 - Pág. 1-5). Do mesmo modo se deu no ato de reinquirição da testemunha Ney Jefferson Figueira Ramos, para a qual foi nomeado defensor ad hoc o advogado Dr. Antônio dos Santos Paes (ID 9142625 - Pág. 6-9).

Em 12/09/2007, procedida a acareação entre a denunciante e as testemunhas (Ernesta da Fonseca Sarraf, João Souza da Silva, Márcia Cristina Fonseca Sarraf e Bernardo Rodrigues Sarraf) requerida pelo outro acusado – Luis Carlos Pereira Barbosa-, quando o apelante se fez presente, porém sem advogado, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142625 - Pág. 12-13; 9142626 - Pág. 1).

Em 13/09/2007, procedida a acareação entre o acusado/apelante e a denunciante, e as testemunhas (Ernesta da Fonseca Sarraf, João Souza da Silva e Márcia Cristina Fonseca Sarraf) requerida pelo ora apelante, que se fez presente, porém sem advogado, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142626 - Pág. 2-8). Em 17/10/2007, houve a acareação entre os acusados Luís Carlos Pereira Barbosa e João Sousa da Silva, tendo o ora apelante se feito presente no ato (ID 9142627 - Pág. 17; 9142628 - Pág. 1-4).

Lavrado termo de instrução e indiciação, concluindo serem robustas as provas da conduta ilícita dos acusados, restando indiciado o ora apelante nas transgressões previstas no art. 74, incisos XIII e XXXIV da LCE 022/94, correspondentes às figuras penais dos arts. 317 e 348 do CPB (ID 9142628 – Pag. 6- 9142629 – Pág 5).

No relatório, constam consignadas as reiteradas recusas do acusado em receber suas notificações e os membros da Comissão Processante, bem ainda, a nomeação de defensores ad hoc para todas as audiências em que o acusado ou seu procurador deixaram de comparecer. Certificados, também, os procedimentos de repetição de atos, com reinquirições e acareações, conforme solicitado pelos acusados no PAD (ID 9142628- Pág. 11-12).

Efetuada a citação pessoal do indiciado para apresentação de defesa escrita no PAD e abertura de vista dos autos (ID 9142629 - Pág. 12; 9142630 - Pág. 1). Apresentada defesa escrita (ID 9142636 - Pág. 3- 9142637 - Pág. 18) com juntada de documentos (ID 9142638 - Pág. 1- 9142639 - Pág. 8).

Juntado relatório da Presidente da Comissão do PAD, Dra. Izabel Cristina Mendes Chaves, ratificando a indiciação dos servidores (ID 9142639 - Pág. 10- 9142640 - Pág. 8). Lavrada a Ata de encerramento dos trabalhos da Comissão processante (ID 9142640 - Pág. 9). Exarado despacho do Delegado Geral sugerindo a demissão ao servidor, conforme preceito do art. 88, inciso I da LC 022/94 (ID 9142640 - Pág. 11-14).

Atenta ao procedimento adotado no caso concreto e fazendo cotejo com a legislação pertinente, não vislumbro irregularidade que macule de ilegalidade o PAD.

Conforme estabelece o citado art. 212 da Lei 5.810/94, o servidor acusado tem direito de acompanhar o PAD, pessoalmente ou por meio de um advogado. Tal comando legal, entretanto, não se refere à presença física do acusado em todos os atos do processo, mas confere a ele a prerrogativa de agir no processo com ou sem procurador constituído.

Corrobora esse entendimento a orientação da Súmula Vinculante nº 5/STF é de que: “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

No caso em análise, resta comprovado que o apelante se recusou a receber as intimações para atuar no processo todas as vezes que foi procurado. Nesse sentido são as certidões constantes nos autos, exaradas tanto pelos servidores da Penitenciária onde se encontrava encarcerado, quanto pelos membros da Comissão do PAD. A despeito dessa conduta, por meio de advogado, apresentou rol testemunhas, as quais foram devidamente inquiridas.

Na ausência do advogado que já havia se pronunciado nos autos, a Comissão Processante cuidou de nomear defensor dativo para o acusado que, dessa forma, teve oportunidade de formular perguntas às testemunhas em todas as audiências. Posteriormente, o acusado deu seu depoimento pessoal e teve o pedido de reinquirição de testemunhas e acareação deferido, bem como as diligências efetivadas.

O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. Nessa senda, a nomeação de defensor ad hoc foi a conduta cabível para conferir ao acusado esse direito, e não para cerceá-lo, como reclama o apelante. Até porque, tal medida apenas se efetivou pela recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado.

Trata, o excerto, do argumento recursal de que o acusado não teria participado de alguns atos do processo, por se encontrar preso. Foi esclarecido, porém, que a presença do acusado não se faz imprescindível, porquanto os atos podem ser acompanhados por procurador, conforme os ditames do art. 212 da Lei 5.810/94,
verbis
:

Art. 212.
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial
.

Não há que se falar em relativização ou não aplicação da lei, no caso. O entendimento delineado no voto é de que não há obrigatoriedade da presença do acusado para todos os atos do processo, porquanto a lei assegura o seu acompanhamento do processo por intermédio de procurador. Ademais, os atos praticados na ausência do embargante foram repetidos em atendimento ao seu pedido, de modo que, caso houvesse alguma irregularidade naquele procedimento (o que não ocorreu), teria sido sanada com a repetição observada.

3) Alega contradição no argumento do voto, com fundamento no § 2º do art. 220 da Lei Estadual nº 5.810/94 e § 3º do art. 97 da Lei Estadual nº 022/94, sobre a permissão de delegados exercerem a função de defensor ad hoc em procedimentos administrativos. Destaca o seguinte trecho:

A nomeação de Delegados de Polícia para tal mister é perfeitamente legal. Se assim não fosse, restaria insubsistente o disposto no § 2º do art. 220 do RJU e no § 3º do art. 97 da Lei Estadual nº 022/94 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará).

Sustenta que o exercício da advocacia é exclusivo dos advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e à Defensoria Pública, conforme disposto na Lei Federal nº 8.906 /94 e no art. 72, da Lei Complementar Estadual nº. 22/94, que veda o exercício da advocacia ao delegado de polícia.

A conclusão pela legalidade da nomeação de Delegados de Polícia como defensores ad hoc, porém, é amparada pelo § 3º do art. 97 da Lei da Polícia Estadual (LCE 022/94), bem como pelo § 2º do art. 220 do RJU do Estado do Pará (Lei 5.810/94). Vejamos:

Art. 97.
omissis

§3º No caso de revelia do indiciado, o presidente da comissão processante designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo igual ou superior ao do indiciado
.

Art. 220.
omissis

§ 2° Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado.

Destaque-se que a Súmula Vinculante nº 5 do STF orienta que: “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, o que descaracteriza ofensa aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório na espécie. Desse modo, o amparo da norma afasta ilegalidade no ato de nomeação de delegados como defensores ad hoc no PAD.

Além do ordenamento estadual que confere ao servidor com cargo igual ou superior ao indiciado a prerrogativa de atuar como defensor ad hoc (defensor para determinado ato), cabe ressaltar que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não descreve a defesa em processo administrativo como atividade exclusiva de advogados.

Dos argumentos do embargante emerge a mera irresignação com o resultado do julgado e não a ocorrência de contradição, vício formal o qual o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar.

A contradição autorizadora do manejo dos embargos de declaração se dá entre os elementos que compõem a estrutura do decisum e deve ser evidenciada a despeito da não concordância do recorrente com o resultado do julgado. Nessa linha é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" ( REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.4. Embargos de declaração rejeitados.
( EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ressalto que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Pelas razões expostas, não merece acolhimento o recurso do apelante.

Embargos de Declaração do Estado do Pará

O Estado do Pará embarga o acórdão alegando omissão porquanto não ter majorado a verba honorária fixada na sentença, a teor do § 11, do art. 85 do CPC. Pontua que, no caso dos autos, o ora embargado deu à causa o valor de apenas R$500,00 (quinhentos reais), pelo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados por apreciação equitativa, conforme determina o art. 85 § 8º do CPC.

A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem.

Ressalto que a majoração da verba sucumbencial deve se ater aos limites previstos nos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC, não havendo necessidade de requerimento do recorrido.

Destaco decisão do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO

EM CONTRARRAZÕES
. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso em apreço, vejo preenchidas as condições para o reconhecimento do pleito de majoração da verba honorária, pois o recurso do autor se deu em face de decisão prolatada na vigência do CPC/2015; foi totalmente desprovido; e houve fixação de honorários na sentença recorrida. Está, portanto, configurada a omissão quanto à majoração da verba sucumbencial, nesta fase recursal, em que o acórdão foi silente sobre a imposição do § 11 do art. 85, do referido ordenamento legal.

Sobre a avaliação equitativa para a majoração, entendo incabível, pois soa pedido inovado, tendo em vista que o ora embargante não anunciou tal pretensão no recurso de apelação, considerando que a condenação em honorários feita na sentença não se deu por essa forma, mas foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Desse modo, considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os limites estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

Assim, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado/embargante na fase recursal, majoro para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente em favor do Estado do Pará.

Ressalto que, estando o apelante amparado pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto ao pedido do Estado do Pará para aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais, pelo que afasto o caráter protelatório do recurso do embargado.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração das partes. Deixo de acolher os embargos de Luiz Alberto Furtado de Lima e acolho em parte os embargos do Estado do Pará para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/03/2023